Tribunal: STF
Processo: RE 112265
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
- ILICITO CONTRATUAL. DIVIDA DE VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO E PACIFICA NO SENTIDO DE QUE, NO
ILICITO CONTRATUAL, E DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA
INDEPENDENTEMENTE DA LEI .6899.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.